Tribunal: TCU
Processo: 045.606/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 439/2012-TCU-Plenário , prolatado nos autos de denúncia objeto do TC Processo 027.564/2009-8 , apensado ao TC Processo 045.610/2012-6 , em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) à Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba/MA no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Itamar Nunes Vieira a multa capitulada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1993, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que deixou de atender, sem motivo justificado, as diligências encaminhadas ao município de Alto Parnaíba/MA por força da determinação alvitrada no subitem 9.8 do Acórdão 295/2017-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, contados na forma do art. 183, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, para que o município de Alto Parnaíba/MA adote as providências necessárias para regularizar o registro da propriedade das escolas construídas nas Fazendas Boa Vista e Salina, conforme previamente determinado pelo subitem 9.8 do Acórdão 295/2017-TCU-Plenário .